Tribunal: STF
Processo: HC 269700
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Celso Antonio Visentainer impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DO JUÍZO. ART. 209 DO CPP. AUSÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que o agravante alega nulidade processual devido à inquirição de testemunhas não arroladas na denúncia. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autorização para ouvir testemunhas no curso da instrução processual, com fundamento no art. 209 do CPP, viola o sistema acusatório, o princípio da paridade de armas e o devido processo legal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 209 do CPP permite ao juiz ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes, quando julgar necessário para a apuração dos fatos, sem que isso configure violação ao sistema acusatório. 
4. A jurisprudência entende que o juiz, como destinatário final da prova, pode determinar diligências suplementares para dirimir dúvidas relevantes, inclusive a inquirição de testemunhas não arroladas pelas partes, desde que respeitados os limites legais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O juiz pode, nos limites legalmente autorizados, determinar a inquirição de novas testemunhas para dirimir dúvidas relevantes, sem que isso configure violação do sistema acusatório.
(HC 1.026.027 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)
 
Em suas razões, a parte impetrante pretende:

[...] cassar a r. decisão deferiu a oitiva judicial das testemunhas Maria Eduarda Braga de Araujo e Elaine Cristina Vilas Boas Braga, determinando-se o desentranhamento dos seus termos de depoimento juntados aos autos, com fulcro art. 5º, LV, da Constituição Federal, e art. 564, IV, do CPP

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Não vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ministro relator:

"Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, bem como da consulta ao Processo nº 1500654-88.2023.8.26.0556, em breve síntese, a questão consiste em decidir se podem ser ouvidas, em juízo, duas testemunhas, cujas oitivas teriam sido deferidas em 20/03/2024 (cf. fls. 340/341 dos autos originários), depois indeferidas em 27/03/2024 (cf. fl. 22 destes autos) e, por fim, novamente autorizadas em 05/03/2025 (cf. fls. 38/39 destes autos). De início, é oportuno ressaltar que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, o que foi inicialmente indeferido não foi a oitiva das testemunhas, mas a continuidade das investigações. Para tanto, o fundamento da decisão não foi a preclusão, mas o fato de o Ministério Público já ter apresentado denúncia, tornando inviável o prolongamento das diligências investigativas. 
De fato, a continuidade das investigações, in casu, era medida incompatível com o ordenamento pátrio, tendo agido com acerto o Juízo ao indeferir o pleito acusatório (cf. fl. 22). Estabelece-se, assim, esta importante premissa: não foi reconhecida a preclusão. Contudo, ainda que tivesse sido declarada a preclusão do direito do Ministério Público de arrolar as duas testemunhas, verifica-se que tal direito não foi posterior e indevidamente restituído ao órgão ministerial. Isso porque, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, não se cuida de testemunhas da acusação, mas do Juízo. 
Na cota de oferecimento da denúncia, a Promotora de Justiça expressamente ressaltou a importância daquelas pessoas para o feito e o motivo de não as ter arrolado na inicial, destacando que se tratava de "pessoas que supostamente se colocaram entre o carro do denunciado e a vítima Bruno Luís Lopes que estava caída no chão", e das quais não se sabia até então a qualificação (cf. fl. 12). 
Posteriormente, contudo, o órgão ministerial, por seus próprios esforços, conseguiu a qualificação e os endereços das testemunhas, vindo a requerer sua oitiva a título de testemunhas do Juízo (cf. fls. 23/28). 
A decisão de fls. 38/39 deferiu o pleito, fundamentando-se no melhor interesse processual nas oitivas para o deslinde do feito, com fundamento expresso no artigo 209 do CPP, in verbis: 
"Compulsando a documentação acostada, verifica-se que as pessoas que o Ministério Público requer que sejam ouvidas como testemunhas do Juízo são pessoas que presenciaram os fatos. A sua oitiva em Juízo contribuirá para alcançar a verdade real. Nesse sentido, o artigo 209 do Código de Processo Penal autoriza o Magistrado 'quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.'(...). 
Acrescenta-se, assim, àquela primeira premissa, de que não houve preclusão, o fundamento de que isso não ocorreu também porque não há que se falar em preclusão de prova do Juízo - que pode ser fulminada por outros institutos processuais penais, mas não a preclusão. 
Finalmente, ainda que fosse aplicado, por analogia, o artigo 479 do CPP, isso não impediria o arrolamento das testemunhas do Juízo, já que, na mesma data em que proferida a decisão judicial, em 25/03/2025, a Defesa tomou plena ciência de seu conteúdo e o impugnou por completo, em detalhes (cf. fls. 564/565 e 566/569 dos autos originários), tendo sido mantida a decisão em 28/03/2025 (cf. fls. 591/594 daqueles autos). Isto é, a ciência do arrolamento das testemunhas do Juízo se deu 10 (dez) dias antes da audiência designada, para o dia 01/04/2025, tendo sido respeitada - com certa margem, diga-se de passagem -, a anterioridade mínima de 03 (três) dias úteis, prevista no aludido dispositivo legal" (e-STJ, fls. 16-23). 
Com efeito, não há se falar em flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem de ofício no presente caso, na medida em que é facultado ao magistrado proceder à inquirição da pessoa como testemunha do Juízo, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal, sem que o ato caracterize violação ao sistema acusatório ou à paridade de armas. (grifei)
 
No mesmo sentido, de que não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo apontar os seguintes acórdãos: 

3. De acordo com o entendimento desta SUPREMA CORTE, “Nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo”, assim como “Não prevê a legislação processual momento próprio para inquirição das testemunhas indicada pelo Juízo na forma dos arts. 156 e 209 do CPP” (HC 95319, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ de 21/2/2011). Ainda: HC 175330, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021. 
(HC 243.717 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

2.	Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou que, “verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte”. Precedente.
(HC 198.450, ministro Roberto Barroso – grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente